Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I.V.R.D.B. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 114377150 do processo referência) que, na ação cominatória ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0706107-61.2021.8.07.0018, revogou tutela antecipatória anteriormente deferida à autora para fins de fornecimento do fármaco Eculizumabe (Soliris) e determinou a restituição de verba pública sequestrada aos cofres do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 32883858, pp. 3-14), a agravante requereu, em suma, a antecipação da tutela recursal para determinar, em seu favor, a liberação dos valores sequestrados, a fim de que possa receber a medicação Eculizumabe (Soliris), nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, nos mesmos moldes. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. Consoante decisão catalogada no Id 33012583, foi indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 34405597), o agravado, preliminarmente, alega a incompetência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito, uma vez que União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado (RE 855.178). No mérito, requer o desprovimento do recurso. Instada a se manifestar (Id 34612349), a recorrente pugna pelo não acolhimento da preliminar aduzida em contraminuta de agravo (Id 35065158). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não acolhimento da preliminar de incompetência aduzida pelo recorrido e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id 35947609). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 5/7/2022 (Id 128435780 processo de referência), foi prolatada sentença pelo juízo de origem, na qual, após rejeitar as preliminares de litisconsórcio passivo obrigatório e de incompetência do juízo para julgamento do feito e acolher a impugnação ao valor da causa, foram julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, conforme o seguinte dispositivo: (...) 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), observada a gratuidade de justiça já deferida. Ressalte-se que tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 §3o do CPC, em face da gratuidade deferida, ID 102492539. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Atualize-se o valor da causa no PJE. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora